Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709858-73.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JUAREZ GODINHO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO ANTONIO VEIGA GODINHO, LUCY VEIGA GODINHO, MARIA CRISTINA VEIGA GODINHO, JUAREZ GODINHO JUNIOR, MARIA DAS GRACAS VEIGA GODINHO HOMAR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Banco do Brasil S.A. alega, em contrarrazões, a ausência de impugnação específica dos fundamentos jurídicos da sentença (id 40509577). Intime-se o Espólio de Juarez Godinho para se manifestar a respeito da suscitada preliminar, no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator